Tribunal: TJPA
Processo: 0005755-09.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0005755-09.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL (PROCESSO FÍSICO)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
GABRIEL VILHENA GALVÃO
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA SANDRO GARCIA DE CASTRO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DA TIA DA OFENDIDA CONFIRMANDO AS AMEAÇAS PROFERIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. A testemunha de acusação, ouvida como informante, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmou a autoria da conduta criminosa por parte do apelante. Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que não se consolidou o crime de ameaça.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0005755-09.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
GABRIEL VILHENA GALVÃO
ADVOGADA: DEFENSORA PÚBLICA PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA SANDRO GARCIA DE CASTRO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Gabriel Vilhena Galvão
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
19/11/2018
, às fls. 107/108-v, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. Maurício Ponte Ferreira de Souza
, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147, caput c/c o art. 61, inciso II, alínea ¿f¿, ambos do CPB (
crime de ameaça no âmbito familiar, prevalecendo-se de relações domésticas ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
).

O juízo
a quo
, em conformidade com o art. 77 do Código Penal,
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade estabelecida, pelo prazo de 02 (dois) anos
, mediante as seguintes condições: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casa de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22hs; 5) deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo; 7) iniciar as atividades propostas pelo Núcleo Educativo dirigido aos homens autores de violência doméstica e familiar.

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/03-v) que,
a ofendida Denise Vilhena Galvão foi ameaçada por seu irmão Gabriel Vilhena Galvão
, na data de
31/01/2017
, por volta das 18h00m. No dia do fato, o denunciado passou a fazer brincadeiras de mal gosto com a filha da ofendida, de apenas 05 (cinco) anos, puxando o nariz da mesma e tirando os brinquedos de sua mão, fazendo-a chorar. A vítima, então, pediu que o irmão parasse com as referidas brincadeiras, quando ele falou:
¿SUA FUDIDA, VAGABUNDA, TU MORAS AQUI DE FAVOR¿
. No mesmo dia, se dirigiu até a frente da casa da ofendida e proferiu os seguintes textuais:
¿SUA FUDIDA, SEI QUE HORAS TU SAI PRA TRABALHAR, TOMA CUIDADO QUE EU VOU TE MATAR¿
. No dia do fato, a tia da ofendida, a Senhora
Roselene Bastos da Silva
, a qual prestou depoimento na delegacia de polícia e
confirmou as ameaças em questão
.

Em
razões recursais
(fls. 113/115), a defesa requer a
absolvição
do apelante em face da
fragilidade probatória quanto à materialidade e à autoria delitiva
, tendo em vista que
a condenação se baseou em depoimentos frágeis
, não restando suficientemente comprovado o crime de ameaça.
A instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório necessário para condenar o acusado
, ressaltando que os depoimentos da vítima e da informante não podem ser os únicos meios de prova aptos a condenar o réu, pois, evidentemente, ambos possuem interesse no processo.

Em
contrarrazões
(fls. 116/120), o Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, opinando pelo
total improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada e da pena aplicada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se hígida a sentença vergastada

(parecer de fls. 126/132).

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

A defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
de que o fato constitui infração penal (
materialidade
) e que foi praticado pelo acusado (
autoria
).

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:
Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, irmão da ofendida, a ameaçou de morte, após desentendimento ocorrido entre eles, o que, certamente, não justifica o mal prometido (matá-la). Observa-se que,
todas as elementares do tipo foram devidamente preenchidas
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça de morte
.

Neste sentido, tenho que, os
depoimentos da vítima
, prestados na
polícia
e em
juízo
, são esclarecedores, quando relatam com riqueza de detalhes como se deu a consumação do crime de ameaça, senão vejamos:
Depoimento da vítima Denise Vilhena Galvão na
fase policial
(fls. 05 do IPL em apenso):
¿que Gabriel passou a fazer ¿brincadeiras¿ de mal gosto com a filha da declarante, Karolayne Galvão Batista, de apenas cinco anos de idade, pois costuma puxar o nariz da criança e tomar as coisas de sua mão, fazendo-a chorar; Que, na data de 30/01/2017, por volta das 14:00h, a declarante disse para Gabriel parar de fazer isto, instante em que ele disse:
¿SUA FUDIDA, VAGABUNDA, TU MORA DE FAVOR!¿
(textuais); Que ontem (31/01/2017, por volta das 18:00h), Gabriel foi até a frente da casa da declarante e disse:
¿SUA FUDIDA, EU SEI QUE HORAS TU SAI PRA TRABALHAR. TOMA CUIDADO QUE EU VOU TE MATAR!¿
(textuais), fato este presenciado pela tia da declarante, senhora Roselene Bastos da Silva (...)¿.
Depoimento da vítima na
fase judicial
(mídia de fls. 17):
¿que confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial e disse que desde pequena o réu já batia nela, incomodado pelo fato dela ter sido registrada, como filha, pela mãe do acusado; que ele passou a maltratar a filha da vítima, puxando-lhe o nariz e fazendo-a chorar; que ela pediu para ele parar e, após discutirem, ele a ameaçou, sendo que ela ficou com medo, devido ele ser agressivo e morar uma casa depois da dela¿.

Igualmente, em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:
Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era por que de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.
APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉMA/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

A testemunha
Rosilene Bastos da Silva
, tia da vítima, ouvida como
informante
, presenciou o ocorrido, tendo afirmado em
juízo
(mídia de fls. 17):
¿que o réu sempre foi agressivo e nesse dia ela viu e ouviu a discussão e depois ele ameaçou a vítima, sendo que pediu para que ele parasse¿
, confirmando o seu depoimento prestado na
seara policial
às fls. 08/09 do IPL em apenso.

Ora, no que tange à
autoria e materialidade do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima
e da
testemunha supramencionada
, que, como se vê, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmaram a autoria da conduta criminosa por parte do apelante.

Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante ameaçou a integridade física da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

Assim sendo e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora